Tribunal: TJES
Processo: 5000376-52.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000376-52.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: FRED SILVA FERRAZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão movida contra Fred Silva Ferraz, em razão da ausência de citação do requerido, conforme disposto no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Magistrado a quo deveria ter concedido prazo adicional para novas tentativas de citação, antes de extinguir o processo, conforme alegado pelo apelante; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal do autor antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo é extinto sem resolução de mérito quando não se realiza a citação do réu, conforme o disposto no art. 485, IV, do CPC, visto que a citação é pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido do processo.

As diversas tentativas infrutíferas de citação do requerido, inclusive por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Siel e Renajud, justificam a extinção do processo, sem que se configure cerceamento de defesa.

Não há previsão legal que exija a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por falta de citação, sendo inaplicável a Súmula 240 do STJ, pois o réu não foi integrado à relação processual.

A tese de que a citação do réu deveria ocorrer após a execução da liminar é infundada, visto que o Decreto-Lei nº 911/69 não estabelece tal condição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação do réu, após diversas tentativas infrutíferas, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem que haja necessidade de intimação pessoal do autor ou de prazo adicional para novas tentativas de citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/05/2019, DJe 22/05/2019; TJES, Apelação n. 12130127470, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 18/04/2017, DJe 26/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000376-52.2023.8.08.0047

A
PTE
:
BANCO
VOLKSWAGEN S.A

A
PDO
:
FRED SILVA FERRAZ

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO

VOLKSWAGEN S.A
,
eis que inconformado com a sentença de Id nº 9542350, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
FRED SILVA FERRAZ
,
julgou o extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões (Id nº 9542358), o apelante, em apertada síntese, aduz que: (i) o Magistrado
a quo
poderia
“conceder um último prazo à requerente oportunizando
[sic]
ao autor realizar outras pesquisas [...] antes de extinguir o feito”
, o que caracteriza cerceamento de defesa; (ii) tem direito de requerer a citação por edital do requerido; (iii) não poderia ocorrer a citação antes da execução da liminar deferida nos autos; e (iv) antes de ocorrer a extinção era de rigor a sua previa intimação pessoal e o requerimento expresso da requerida, violando o provimento, assim, o §1º, do art. 485, do Código de Processo Civil e a Súmula 240 do STJ.

Ausentes contrarrazões, porquanto o apelado não foi integrado a lide.

Pois bem.

A sentença recorrida julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, dada a ausência de citação do requerido.

No caso concreto inúmeras foram as tentativas de localização/citação do réu, chegando o Juízo
a quo
, inclusive, deferido diligências pelos instrumentos disponibilizados ao Poder Judiciário, tais como Sisbajud, Infojud, Siel e Renajud, além de terem sido expedidos ao menos 4 (quatro) mandados, medidas essas vindicadas pela parte autora para tentar alcançar a parte requerida, todas elas sem êxito.

Como
se sabe
, por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

A este respeito, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DA PRESENTE DEMANDA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. 'A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – falta de citação – enseja a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, a teor do inciso IV do art. 267 do CPC/73 (reproduzido no inciso IV do art. 485 do CPC/2015), não sendo caso de aplicação da hipótese de abandono da causa pelo autor.'
(TJES - APL: 00123564120138080012, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 17⁄05⁄2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25⁄05⁄2016).
2.
Recurso conhecido e não provido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12130127470, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 26/04/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.
A necessidade de prévia intimação pessoal da parte para extinção do processo sem resolução do mérito ocorre nas hipóteses de o processo ficar parado durante mais de 01 (um) ano por negligência das partes ou, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
2. Contudo, a falta de citação do requerido trata-se de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual não prevê a intimação pessoal prévia nos casos de extinção. 3.
Recurso improvido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12120057760, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 273 DO CPC/73. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1) A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – falta de citação – enseja a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, a teor do inciso IV do art. 267 do CPC/73 (reproduzido no inciso IV do art. 485 do CPC/2015), não sendo caso de aplicação da hipótese de abandono da causa pelo autor. 2)
Consoante jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, sem resolução de mérito, independe de provocação do réu, quando ele nem sequer tenha integrado a lide, sendo inaplicável a Súmula nº 240.
3)
Recurso desprovido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12130116978, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016)

“
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL COM BASE NO ART. 267, IV DO CPC⁄73 – CITAÇÃO DO RÉU NÃO PROMOVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – A citação válida configura pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento da relação processual. 2 – Embora intimado do insucesso da citação, o Autor Apelante quedou-se inerte em promover as diligências necessárias para a efetiva citação dos Requeridos. 3-
A exigência de prévia intimação pessoal constante do art. 267, § 1º, referente aos incisos II e III do referido dispositivo do CPC não se aplica ao caso de extinção do feito por falta de citação do réu, diante da negligência do autor, por se qualificar como pressuposto de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo.
4 – Destarte, diante da ausência de citação, há de se falar em extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV do CPC/1973 (correspondente ao artigo 485, IV do CPC⁄2015). 5 –
A aplicação do artigo 40 da Lei 6.830/80 por uma questão lógica sistêmica somente pode ser aplicado ao regime específico à que se refere, ou seja, em processos de execução fiscal.
6 –
Recurso desprovido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 48070018147, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 30/08/2016)

No caso
vertente
, para além de várias tentativas infrutíferas de citação d
o

r
equerid
o
empreendidas pelo Juízo
a quo

a tanto,
deixou o apelante de requerer a citação por edital
no momento oportuno, bem como não pleiteou a conversão
da busca e apreensão em ação executiva
, na forma do que dispõe o art. 4º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Daí porque,
diante das
diversas
oportunidades em que foram dadas ao recorrente, não há que se falar em cerceamento de defesa ou outra
chance
na tentativa de citar o recorrido,
consequentemente,
forçosa a manutenção da sentença recorrida tal como proferida.

Outrossim,
face a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de se destacar que
“
os princípios da celeridade processual e da economia processual não podem ser invocados para burlar a lei e perpetuar o trâmite das ações
”
(
TJES
, Classe: Apelação, 38140049016, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data da Publicação no Diário: 27/06/2016).

Da mesma forma, não há como prosperar a tese do recorrente no sentido de que
seria impossível
ocorrer
a citação antes da execução da liminar deferida nos autos.

O
ra, além de inexistência de previsão legal nesse sentido, destaco que o legislador em seu art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 apenas
elegeu a execução da liminar como termo inicial de contagem do prazo para:
(i)
a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário;
(i)
o pagamento da integralidade da dívida pendente e a consequente restituição do bem ao devedor livre de ônus; e
(iii)
a apresentação de resposta pelo réu.

Assim, em nenhum momento a lei condicion
ou
a realização da
citação do réu à execução da liminar.

Deste modo
,
uma vez que a extinção do processo na origem se deu
em razão da ausência de citaçã
o
, consoante se verifica
das diligências acima mencionadas,
não
há que se cogitar,
também,
d
a aplicabilidade das regras que trata
do abandono
no CPC
, tal como pleiteado pelo apelante.

Isto porque

é dispensada a dinâmica da intimação pessoal prevista no §1º, do art. 485 Código de Processo Civil,
providência que é reservada apenas aos seus incisos II e III.

A propósito, "
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor"
(AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023;
AgInt no AREsp n. 916.097/MA
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019.

E neste Tribunal:
A
pelação Cível
n.
5003615-35.2021.8.08.0047
,
Relator:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Primeira Câmara Cível, julgado em 21/06/2023;
A
pelação Cível
n.
5000364-38.2023.8.08.0047
,
Relator:
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, julgado em 26/04/2024;
A
pelação Cível
n.
5002311-91.2022.8.08.0038,
Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Segunda Câmara Cível, julgado em 09/02/2024;
A
pelação Cível
n.
0001466-90.2017.8.08.0048
,
Relator:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, julgado em 16/05/2023

A seguir, considerando que o apelado não foi citado, inaplicável o entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ.

Confira-se, nesse norte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O BANCO DEIXOU DE PRATICAR ATO NECESSÁRIO À CITAÇÃO DO CONTRATANTE. ENUNCIADO N. 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. DISPENSA DO REQUERIMENTO DA RÉ PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. OCORRÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO. ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
2. A jurisprudência desta Corte tem afastado a aplicação da Súmula 240 nas hipóteses em que o abandono da causa se caracterizou justamente quanto a atos exigidos do demandante para a citação do réu, porque, nesses casos, o demandado nem mesmo chegou a ser integrado à relação processual, o que torna impossível e desnecessário o requerimento de extinção do processo sem resolução de mérito.
3. No caso dos autos, o autor foi intimado para que suprisse o ato faltante, sob pena de extinção do processo, porém quedou-se inerte, sendo essa premissa fática assentada pelas instâncias ordinárias, cuja revisão é vedada pelo verbete sumular n. 7 do STJ. [...].(AgInt no AREsp n. 1.145.473/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DA ÚLTIMA INSURGÊNCIA RECURSAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. [...].
2. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a instauração da relação processual com a citação da parte requerida.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.015.747/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017.)

Portanto, fincada a extinção do processo na ausência de citação do réu, é corolário lógico a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento ao
recurso
, para manter na íntegra
a sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

D
iante da inexistência de condenação de honorários sucumbenciais na origem, deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.